Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TIM CELULAR S/A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TROCA INDEVIDA DE TITULARIDADE. FRAUDES BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com base na teoria da asserção, a legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato de acordo com os fatos declinados na petição inicial (“in status assertionis”). A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito.
2. Na hipótese, incontroverso que o autor permaneceu 14 (quatorze) dias sem acesso à sua linha telefônica em razão de troca indevida de titularidade promovida pela empresa requerida, o que ensejou a ocorrência de fraudes bancárias que guardam nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço da ré e enseja reparação por danos morais.
3. Impõe-se novo dimensionamento do valor atribuído a título de compensação por danos morais (R$ 2.000,00) em quantum que atenda as particularidades do caso e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Fixa-se a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00.
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação da requerida não provida. Recurso do autor provido.